Tribunal: CARF
Processo: 10280.900693/2015-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAELLA DUTRA MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.900693/2015-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-010.010 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Recorrente
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/01/2014
DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. NÃO-HOMOLOGAÇÃO DA
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
(DCOMP).
RETIFICAÇÃO
POSTERIOR DE DADOS DA DCTF.
A retificação da DCTF, para demonstrar a diferença entre valor confessado e
recolhido, não é condição prévia para a transmissão da DCOMP, mas não é ato
que cria, por si mesmo, o direito de crédito do contribuinte.
DIREITO
CREDITÓRIO.
COMPROVAÇÃO.
COMPENSAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO PARCIAL.
Comprovado o direito creditório declarado em Declaração de Compensação
(DCOMP), homologa-se o encontro de contas até o limite do crédito
reconhecido pela autoridade administrativa competente.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, e, no mérito, na parte conhecida, em negar-lhe provimento. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 3401-010.009, de 23 de novembro de 2021, prolatado no julgamento do processo
10280.900695/2015-71, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ronaldo Souza Dias
(Presidente), Luis Felipe de Barros Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia
Dias dos Santos, Fernanda Vieira Kotzias, Maurício Pompeo da Silva, Carolina Machado Freire
Martins e Leonardo Ogassawara de Araujo Branco.
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.900693/2015-81
Fl. 958
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-010.010 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.900693/2015-81

Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou procedente em parte Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a
reforma do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de
Restituição/Compensação apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente a crédito de
PIS/Pasep no valor de R$ 50.188,54 referente ao pagamento indevido de PIS não cumulativo do
PA 01/2014 (6912), que foi utilizado para extinguir débitos do próprio PIS no valor de R$
52.908,76 do PA 09/2014.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto: (1) Comprovado o
direito creditório declarado em DCOMP, homologa-se o encontro de contas até o limite do
crédito reconhecido.
Não resignada com a decisão que lhe foi desfavorável, a recorrente interpôs o seu
Recurso Voluntário, como se atesta a partir do Termo de Solicitação de Juntada.
A peça recursal foi considerada tempestiva pela unidade preparadora em
decorrência das suspensões de prazo para prática de atos processuais decorrentes das Portarias
RFB no 543/2020, no 936/2020, no 1.087/2020 e no 4.105/2020 e encaminhada à apreciação deste
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Na peça recursal, alega em síntese que:
I. o acórdão recorrido reconheceu o erro de fato cometido pela recorrente
no preenchimento da DCTF, que resultou no pagamento indevido ou a
maior, resultando num crédito capaz de cobrir o saldo devedor apurado
no mesmo valor na DCOMP;
II. as divergências corresponderiam a tributos retidos na fonte que “advêm
dos próprios relatórios de DIRF emitidos pela RFB, eis que no ato de
emissão do despacho decisório o sistema da RFB não indicava qualquer
insuficiência de tributos retidos na fonte”, além do que “pode-se explicar
as constantes variações a partir do fato de a DIRF poder ser retificada”,
pois, “na medida em que a pessoa jurídica, no caso em apreço o órgão
público que efetuou o pagamento à recorrente, retifica sua DIRF, muda
o total, repercutindo inevitavelmente nos dados declarados em
PER/DCOMP”;
III. como o valor do tributo retido na fonte pode ser retificado pelo
contribuinte emissor da DIRF e “estando o PER/DCOMP em desacordo
com a situação retratada pelo sistema no momento do julgamento da
manifestação de inconformidade”, não se lhe retira a boa-fé que há de ser
reconhecida pela Administração Tributária e, “não sendo constatada a
má-fé do contribuinte, não cabe a exigência da multa isolada de 50%
prevista no art. 74, §§ 15 e 17 da Lei 9430/96”; e
IV. já seria objeto de repercussão geral no RE no 796.939/RS que, nos casos
em que não há evidência de que o contribuinte tenha agido de má-fé, as
Fl. 959
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-010.010 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.900693/2015-81

penalidades dos §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei n° 9.430/1996 devem ser
afastadas.
Com base nesses argumentos, requer “seja determinada a não aplicação da multa
isolada de 50% sobre o crédito não homologado, tendo em vista que os valores das retenções na
fonte utilizados como crédito no PER/DCOMP, embora não confirmados pela autoridade
julgadora de 1a. Instância, coincidem com os valores de retenções na fonte apurados no
despacho decisório que deu origem à manifestação de inconformidade, evidenciando a boa-fé da
recorrente, não cabendo, portanto, tal multa punitiva, que se revela injusta e desproporcional”.
É o Relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Admissibilidade do recurso
O Recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, de sorte
que dele se pode tomar conhecimento.
Vejo que a recorrente se insurge contra a aplicação da multa isolada de 50% sobre o
crédito não homologado no PER/DCOMP objeto do presente processo.
Nesse sentido, constato que a penalidade foi aplicada por meio de lançamento
formalizado na Notificação de Lançamento no NLMIC - 5788/2018 (doc. fls. 002 a 003
do PA no 11080.736465/2018-11), com Manifestação de Inconformidade ainda
pendente de análise pela autoridade julgadora de primeira instância, razão pela qual não
devem ser conhecidas as alegações.
Não há arguição de preliminares.
Análise do mérito
A lide materializada no presente processo se inicia com Manifestação de
Inconformidade pela não homologação da compensação formalizada no PER/DCOMP
no 37087.79052.250811.1.3.04-2817, de 25/08/2011 (doc. fls. 106 a 110), por meio da
qual a recorrente informou ter realizado recolhimento a maior de COFINS - Importação.
O crédito seria originário de um DARF de 17/08/2011, em montante de R$ 67.874,88,
do qual se utilizou de crédito de R$ 21.625,06 para compensar débitos da mesma
contribuição relativos ao PA JUL/2011.
Se extrai dos autos que a recorrente tem sustentado desde sua Manifestação de
Inconformidade que a não homologação de sua Declaração de Compensação decorreria
da falta de retificação da DCTF anteriormente à emissão do Despacho Decisório, para
incluir retenções da contribuição na fonte efetuada por clientes.
A questão foi levada à oitiva da unidade da RFB jurisdicionante previamente à análise
dos autos pela DRJ/Porto Alegre, tendo concluído a autoridade administrativa
competente que as retenções na fonte informadas pela contribuinte em DCTF teriam
sido confirmadas apenas parcialmente, ao serem cotejadas com as DIRF apresentadas à
RFB pelas fontes pagadoras, como se extrai do Relatório de Diligência, da Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Belém – PA (doc. fls. 689 a 702), conforme relatado.
De fato, a possibilidade de retificação das declarações prestadas não é condição para o
reconhecimento do crédito, como já consignado na Súmula CARF no 1641.

1 Súmula CARF no 164
Fl. 960
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-010.010 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.900693/2015-81

Não obstante, o reconhecimento apenas parcial do direito creditório não decorreu da
realização da retificação da Declaração após a emissão Despacho Decisório, mas pela
inexistência de liquidez e certeza em parte do crédito vindicado pela recorrente, como
expressamente assevera o voto condutor do Acórdão recorrido (fls. 713 e ss. - destaques
nossos):
“A análise do direito creditório apontando pela empresa em Declaração de
Compensação não foi reconhecido, uma vez que o pagamento indicado
encontrava-se integralmente alocado a débito declarado em DCTF válida no
momento da transmissão do PER/DCOMP.
O contribuinte alegou erro de preenchimento na DCTF e retificação
efetuada. O direito creditório teria origem em valores retidos da
contribuição para a Cofins que não foram originalmente considerados pela
empresa. Juntou documentação para comprovar suas alegações.
O processo foi encaminhado em diligência para que a Fiscalização
verificasse a fidedignidade das alegações do contribuinte frente as
informação contidas na escrituração contábil e Fiscal da empresa.
A Informação Fiscal elaborada pela Auditora encarregada da diligência, após
intimar o contribuinte a apresentar a documentação que entendeu
pertinente à comprovação dos valores informados em DCTF retificadora
extemporânea, concluiu existir direito creditório em favor do contribuinte
no montante de R$ 187.736,09, em valor original, do pagamento efetuado em
04/04/2014. Assim, confirmado o recolhimento a maior, deve ser reconhecido
parcialmente o direito creditório pleiteado e reformado o despacho decisório de
fls.08/09”.
A recorrente não contesta a decisão de primeira instância, limita-se apenas a sustentar
que as divergência apontadas pela fiscalização decorreriam de retificações de DIRF
promovidas pelos órgãos públicos que efetuaram o pagamento, insurgindo-se contra a
aplicação da multa isolada decorrente da não homologação da compensação declarada
prevista nos §§ 15 e 17 da Lei no 9.430/1996. Desta feita, me aproprio dos fundamentos
do Acórdão da DRJ/Porto Alegre transcritos linhas acima, nos termos do § 3o do art. 57
do RICARF.
A meu sentir, então, deve ser negado provimento ao Recurso Voluntário. É como voto.
Diante do exposto, VOTO no sentido conhecer parcialmente do Recurso Voluntário
para, no mérito, negar-lhe provimento.

Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021

“A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de restituição ou que
não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a comprovação do crédito, sendo
indispensável a comprovação do erro em que se fundamenta a retificação”. (Vinculante, conforme
Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9303-010.062, 3402-005.034, 1301-004.014, 3402-004.849, 9303-005.709,
9202-007.516, 3402-006.556, 3402-006.929 e 3402-006.598.

Fl. 961
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-010.010 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.900693/2015-81

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer parcialmente
do recurso, e, no mérito, na parte conhecida, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente Redator

Fl. 962
DF CARF MF
Documento nato-digital